Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001751-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0002-43 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0004-05 (AGRAVANTE), NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME - CNPJ: 08.688.298/0001-86 (AGRAVANTE), MIRANDA E BARROSO LTDA - CNPJ: 05.978.447/0001-53 (AGRAVANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001751-56.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA – CONEXÃO – REUNIÃO ENTRE PROCESSOS – IDENTIDADE DE PARTES - CAUSA DE PEDIR REMOTA – CONTRATO - DECLÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado a identidade de causa de pedir e de partes, resta justificada a reunião dos processos para julgamento conjunto
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001751-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONISIA N N BARROSO, LEONISIA N N BARROSO - ME, LEONISIA N N BARROSO - ME, LEONISIA N N BARROSO - ME, NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME, MIRANDA E BARROSO LTDA

AGRAVADO: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Leonisia N. N. Barroso e outros
, de decisão que na Ação de Cobrança que move em face de
Podium Distribuidora de Petróleo Ltda.
, declarou a incompetência do Juízo DA 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande e determinou a remessa do feito ao Juízo da 4o Vara Cível da mesma comarca para ser associado ao processo n. 100164190-2018.811.0002.

Sustentam o equívoco da decisão agravada, porque na Ação Declaratória de Restituição de Valores Cobrados Indevidamente, distribuída à 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, buscam a condenação da requerida, aqui agravada, ao pagamento de valores que pagaram a mais, porquanto de acordo com o contrato, a agravada se comprometeu a vender combustível pelo menor preço praticado no mercado de Cuiabá e Várzea Grande.

Já no presente feito, Ação de Cobrança, a pretensão é de condenar a requerida agravada ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de bonificação a cada 6.000.000 milhões de litros de combustível comprado.

Dizem, assim, que as duas ações, embora tenham as mesmas partes e digam respeito ao mesmo contrato, não têm o mesmo objeto e não apresentam prejudicialidade entre si, porque nada impede que uma ação seja julgada procedente e outra improcedente.

Aduzem que, caso prevaleça o entendimento do Magistrado, a ação declaratória em andamento desde 2018 sofrerá grave atraso.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de afastar a conexão entre as ações e que o feito prossiga no Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande.

Efeito suspensivo indeferido (id 118237451).

Sem contraminuta (id 126446172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001751-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que declinou a competência para o Juízo da 4o Vara Cível da comarca de Várzea Grande, por ser conexo ao processo n. 100164190-2018.811.0002.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Leonisia NN Barroso e outros contra Podium Distribuidora de Petróleo Ltda., lastreada em Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Combustíveis e Derivados de Petróleo, que tem por objeto o recebimento de bonificações previstas no pacto em relação à compra de combustível.

Ao despachar a inicial, o Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande declinou a competência para o Juízo da 4a Vara daquela mesma comarca, como consignado:

Verifica-se que há ação declaratória de restituição de valores cobrados em trâmite perante a 4a Vara Cível desta comarca, sob n° 1001641-90.2018.811.0002, distribuída em 05 de março de 2018, de onde denoto estar evidente a conexão entre as ações.

Ademais, as demandas possuem as mesmas partes e mesmo objeto, haja vista que abordam quanto o mesmo contrato de compra e venda, logo, entendo que as ações estão não só intimamente atreladas, como potencialmente apresentam prejudicialidade entre si.

Neste sentido, à vista da conexão dos referidos autos com os que tramitam naquela vara, estes deverão ser reunidos para julgamento simultâneo (art. 58, do CPC).

Desta feita, considerando que a presente ação foi distribuída em 29 de setembro de 2021, nos termos dos artigos 58 e 59 do CPC, o Juízo da 4a Vara Cível é o prevento para processar e julgar ambos os processos.

Diante destas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 4a Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo n. 1001641-90.2018.811.0002, nos termos da fundamentação supra.

Com efeito, os aqui agravantes, Leonísia NN Barroso e outros, ajuizaram em 05/03/2018, Ação Declaratória de Restituição de Valores Cobrados Indevidamente em face do aqui agravado Podium Distribuidora de Petróleo Ltda., lastreada no mesmo Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Combustíveis e Derivados de Petróleo, com o objetivo de receber a restituição de valores cobrados a mais na venda dos combustíveis.

Nesse contexto, verifica-se que ambas as ações têm as mesmas partes e causa de pedir (Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Combustíveis e Derivados de Petróleo), o que atrai o vínculo, conexão, entre elas.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

“12. Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente.”
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 338)

Ademais, além de versarem sobre o mesmo contrato, certo é que os autores, ora agravantes, discutem na ação distribuída em primeiro, o real valor do combustível adquirido, o que pode ter efeitos na bonificação cobrada nesta demanda.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de Rescisão de Contrato Bancário - Precedente ação de busca e apreensão - Discussão relacionada ao contrato de financiamento do veículo automotor Identidade de causa de pedir remota - Questões relacionadas ao mesmo bem móvel - Necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto - Risco de decisões conflitantes - Fixação da competência do Juízo ao qual foi distribuída a primeira ação - Aplicação dos arts. 58 e 59 do CPC- Precedentes - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante”
[Conflito de competência cível no 0008953-84.2022.8.26.0000; Relator: Des. Francisco Bruno (Presidente da Seção de Direito Criminal); Câmara Especial; TJSP; j.: 26/04/2022; registro: 26/04/2022]

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022